Tribunal: TJDFT
Processo: 0720240-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE INCONTROVERSA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.

1. Nos termos do Enunciado no 297 de Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2. Há falha na prestação de serviços quando a instituição financeira formaliza contrato de empréstimo consignado mediante fraude.

3. O valor da indenização deve levar em consideração os elementos do caso concreto, como a extensão do dano e as possibilidades econômicas e financeiras do ofensor, de forma que o valor deve reparar o prejuízo do ofendido sem, ao mesmo tempo, promover o seu locupletamento sem causa. No caso, o consumidor, pessoa idosa, restou privado de parte de sua aposentadoria em decorrência dos descontos das parcelas do contrato fraudulento.

4. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. No presente caso, não se constatou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte das instituições financeiras.

5. Tratando-se de juros de mora em danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, há de observar se se trata de obrigação líquida (mora ex re), quando os juros são contados do vencimento, ou de obrigação ilíquida (mora ex persona), quando os juros são contados a partir da citação, a teor do artigo 405 do Código Civil.

6. Nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

7. Deu-se parcial provimento ao recurso.